Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS CHOAEM/2025 PMDF. PROCESSO SELETIVO. EDITAL REGULADOR DO CERTAME. REQUISITOS ESPECÍFICOS. EXIGÊNCIA DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PMDF. CRITÉRIOS FIXADOS PELO GOVERNADOR DO DF. LEI No 12.086/2009, ART. 32, §1o. DECRETO REGULAMENTAR. DECRETO DISTRITAL No 47.245/2025. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA E PRESTÍGIO AOS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE, HIERARQUIA MILITAR E MÉRITO INTELECTUAL. ART. 42 DA CF/88. PROGRESSÃO NORMAL NA CARREIRA EM RESPEITO ÀQUELES QUE OCUPAM PATENTES/GRADUAÇÃO DE GRAU SUPERIOR. PROMOÇÃO “PER SALTUM”, INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. SEGURANÇA DENEGADA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por militar da ativa, integrante dos Quadros da PMDF, 1o Sargento PMDF, que se inscreveu para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025) e teve denegada a segurança pleiteada visando a garantia da sua inscrição no processo seletivo regulado pelo Edital no 15 – APMB/DEC/PMDF/2025, e matrícula no CHOAEM/2025, caso aprovado, e subsidiariamente seja suspenso o cronograma do CHOAEM/2025 até apreciação do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apuração (i) da ocorrência de afronta a direito líquido e certo do impetrante e apontadas ilegalidades, praticadas pela autoridade coatora na exigência prevista no Edital regulador do certame da condição para inscrição dos candidatos a graduação de Subtenente, exigência considerada pelo impetrante sem amparo legal; (ii) apreciar se admissível o pedido de antecipação de tutela feito no corpo das razões recursais do apelo;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante pleiteou a concessão de liminar no bojo da apelação. Entretanto, tal pedido deveria ter sido trazido através de petição autônoma, conforme art. 1.012, §3o do CPC. Tendo sido inadequada a via eleita, não se pode conhecer do recurso neste ponto.
4. Não havendo demonstração de quaisquer das supostas violações e ilegalidades sustentadas, a pretensão a tratamento diferenciado em certame militar não se coaduna com os Princípios da Isonomia, Imparcialidade, Legalidade e Igualdade prevista para os certames, em especial aqueles castrenses com seus critérios de antiguidade e hierarquia militar, além do mérito intelectual,
5. Não há como interpretar a norma dissociada da lógica de funcionamento que permeia a estrutura castrense, subvertendo a ordem de promoção ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais da PMDF.
6. Impõe-se conferir interpretação lógico-sistemática da matéria encartada no artigo 32 da Lei no 12.086/2009 para respaldar a previsão editalícia que reserva somente aos ocupantes da graduação de Subtenente a faculdade de se candidatarem ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025) em estrita sujeição aos princípios inerentes à organização castrense, pela necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções, prestigiando-se os critérios de antiguidade e mérito intelectual, e em especial a hierarquia, princípio orientador da carreira militar (CF/88, art. 42 e 142, §3o, X).
7. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autoriza a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato apontado como coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão.
8. Não estando demonstrada a existência de direito líquido e certo, tampouco a ocorrência de ilegalidades ou abuso de poder (art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009), a denegação da segurança é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte. Apelo desprovido.